Tribunal: TJMT
Processo: 1022669-89.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022669-89.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DURCINEIA LEOBA DE OLIVEIRA - CPF: 841.650.061-49 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E DANO MORAL – PARCIAL PROCEDENCIA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTUTORA – TAXA JUROS DE OBRA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – NÃO CONSTATAÇÃO – COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA APÓS A EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE – ILICITUDE – PRÁTICA ABUSIVA – RESTITUIÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

O prazo prescricional da pretensão, relacionada à responsabilidade civil, decorrente de inadimplemento contratual de compra e venda de imóvel é decenal, nos termos do art. 205, do Código Civil, e não trienal, pois o prazo prescricional do art. 206, §3o, inc. V, do mesmo Códex, refere-se aos casos de responsabilidade civil extracontratual, o que não é o caso dos autos. Logo, há de ser rejeitada a preliminar de prescrição.

A Construtora é parte legítima para responder, quando, além da responsabilidade direta pela efetiva edificação da obra, participa ativamente das tratativas do negócio celebrado.

No caso, as chaves do imóvel foram entregues em 17/05/2017, dentro do prazo previsto contratualmente (30/06/2017), portanto, não há se falar em atraso na entrega do imóvel.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.729.593/SP que firmou o entendimento de que “é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.”

A cobrança de evolução de obra quando já expedido habite-se é abusiva e indevida, sendo imperiosa a sua devolução, na forma simples.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interpostos por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
contra a sentença que reconheceu a prescrição dos valores pagos a título de comissão de corretagem e julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização e Reparação de Dano Material e Dano Moral
ajuizada por
DURCINEIA LEOBA DE OLIVEIRA,
para
declarar
a inexigibilidade da taxa de evolução da obra e
condenar
a requerida a restituir os valores desembolsados pela parte requerente a título de “ taxa de evolução da obra” a partir de 10/2016 até 04/2017, na forma simples, acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde cada desembolso. Condenou a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.

Em suas razões recursais, a recorrente argui preliminarmente a ocorrência da prescrição trienal de recebimento dos valores referentes aos juros de obra e ilegitimidade passiva, sob o argumento de que os juros de obra não foram cobrados pela apelante e sim por terceiro (instituição financeira).

No mérito, sustentou ausência de atraso na entrega de obra, bem como inconsistência quanto ao término da obra, uma vez que as cobranças de juros de obra encerraram-se em abril de 2017, ou seja, antes do prazo previsto para entrega das chaves (30/06/2017).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença para reconhecer a prescrição ou ilegitimidade passiva da apelante. Ainda, pugna pela improcedência da ação.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 165036948, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Alega a requerida, preliminarmente, a prescrição da pretensão indenizatória, ao argumento do decurso do prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil, para ressarcimento do dano material (juros de obra).

Com efeito, o prazo prescricional da pretensão, relacionada à responsabilidade civil, decorrente de inadimplemento contratual de compra e venda de imóvel é
decenal
, nos termos do art. 205, do Código Civil, e não trienal, pois, o prazo prescricional do art. 206, §3o, inc. V, do mesmo Códex, refere-se aos casos de responsabilidade civil extracontratual, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

(...) 8.
É aplicável o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil às demandas fundadas em responsabilidade civil decorrentes de inadimplemento contratual. Precedentes
. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ.

(...) 10. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.962.563/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.) destaquei

E, deste e. Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO
- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – UNIDADE HABITACIONAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL – REJEITADA
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RNI – AFASTADA – MÉRITO – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – NÃO COMPROVADO – TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELOS JUROS DA OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – DANO MORAL – AFASTADO - RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

O prazo prescricional da pretensão, relacionada à responsabilidade civil, decorrente de inadimplemento contratual de compra e venda de imóvel é decenal, nos termos do art. 205, do C.C, e não trienal, pois, o prazo prescricional do art. 206, §3o, inc. V, do mesmo Códex, refere-se aos casos de responsabilidade civil extracontratual, o que não é o caso dos autos. Precedentes do STJ.

(...)

(N.U 1035800-05.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA COM BASE NO ART. 206, §3o DO CÓDIGO CIVIL – AFASTADA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 205 DO CC –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – COBRANÇA DE JUROS DE OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – PRAZO DECENAL – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.
Segundo precedentes da Corte Superior, o prazo prescricional da pretensão, relacionada à responsabilidade civil, decorrente de inadimplemento contratual de compra e venda de imóvel é decenal, nos termos do art. 205, do Código Civil e não trienal, pois, o prazo prescricional do art. 206, §3o, inc. V, do mesmo códex, refere-se aos casos de responsabilidade civil extracontratual, o que não é o caso dos autos. Recurso provido.

(N.U 1022508-50.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 06/08/2021) destaquei

Assim, como os encargos denominados de “taxa de juros de obra” continuaram sendo pagos após a entrega da obra (10/2016) até 04/2017 e a ação ajuizada em 21/06/2021, não há se falar em prescrição.

Portanto,
rejeito
a preliminar.-

ILEGITIMIDADE PASSIVA

A apelante sustenta que é parte ilegítima para responder por eventual devolução de valores a título de juros de obra.

Contudo, a construtora é parte legítima para integrar o polo passivo da demanda, uma vez que participou ativamente das tratativas do negócio celebrado.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA – PRELIMINAR REJEITADA – INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL – IMÓVEL NÃO ENTREGUE PELAS VENDEDORAS NO PRAZO CONTRATUAL – CULPA DE AMBAS AS PARTES – AFASTAMENTO DAS PENALIDADES APLICADAS PELA SENTENÇA – MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A Construtora é parte legítima para responder, quando, além da responsabilidade direta pela efetiva edificação da obra, participa ativamente das tratativas do negócio celebrado
. 2. Quando ambas as partes incorrem em mora, tendo o promitente comprador deixado de efetuar os pagamentos das prestações antes do término do prazo para entrega do imóvel, e as promitentes vendedoras deixado de entregar a obra no prazo contratual, aquele não terá direito ao recebimento de indenização, e estas, por sua vez, também não poderão reter qualquer percentual dos valores pagos como forma de abatimento ou compensação, em razão da repartição dos ônus contratuais. 3. O Tema 1002 do STJ define que, em caso de extinção do contrato de venda de unidade imobiliária por iniciativa do promitente comprador, os juros sobre os valores a serem restituídos incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

(TJ-MT 10294812120198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021) destaquei

Assim,
rejeito
a preliminar.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
DURCINEIA LEOBA DE OLIVEIRA
ajuizou a
Ação de Indenização e Reparação de Dano Material e Dano Moral
em face de
MRV ENGENHARIA S.A.
, alegando em síntese, que firmaram contrato particular de compromisso de compra e venda referente à unidade imobiliária localizada no 402, Bloco no 25, no Empreendimento denominado “Parque Chapada do Mirante”, no valor de R$ 145.153,00 (cento e quarenta e cinco mil cento e cinquenta e três reais).

Aduziu que o imóvel estava pronto desde 10/2016 e fora cobrada a quantia de taxa de evolução de obra indevidamente até 04/2017, bem como serviço de assessoria no registro no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Em decorrência disso, pugnou pelo reconhecimento da cobrança indevida e a devolução dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra pagos após a entrega da obra, restituição dos valores pagos a título de serviço de assessoria, bem como a condenação por danos morais.

Foi deferida a justiça gratuita à autora.

Ao decidir, a i. juíza singular Dra. Edna Ederli Coutinho reconheceu a prescrição dos valores a título de comissão de corretagem e julgou parcialmente procedente a ação, conforme já relatado.

Contra referida sentença foram opostos embargos de declaração pela parte requerida, os quais foram rejeitados.

Dessa decisão, interpôs a parte requerida interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Tem-se dos autos que as partes celebraram em 08/01/2017 “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda”, referente a unidade imobiliária no 402, Bloco no 25, do Residencial Parque Chapada do Mirante, na Av. Governador Dante Martins de Oliveira, s/n, do Bairro Carumbé, na cidade de Cuiabá/MT, pelo preço de R$ 145.153,00 (cento e quarenta e cinco mil cento e cinquenta e três reais), a ser pago da seguinte forma: sinal de R$ 2.178,00 (dois mil cento e setenta e oito reais) e o restante de R$ 113.283,75 (cento e treze mil duzentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos) mediante financiamento bancário, consoante ID no 165036904.

Extrai-se dos autos, especialmente na
cláusula 5a
do referido contrato, a data prevista para a entrega das chaves:
30/06/2017
, fazendo constar, ainda, que para que as chaves fossem entregues ao PROMITENTE COMPRADOR é necessário o adimplemento de todas as parcelas constantes do item 4.1 do contrato. Vejamos (ID no 165036904 – Pág. 2):

No caso, as chaves foram entregues em
17 de maio de 2017
, conforme Termo de Autorização de Posse juntado no ID no 165036918, portanto, dentro do prazo previsto contratualmente. Confira:

Assim, não há se falar em atraso na entrega do imóvel, de modo que deve ser reformada a sentença recorrida que reconheceu o atraso na entrega do imóvel.

DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA

No que se refere à
taxa de evolução de obra
, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recursos Repetitivos (TEMA 996), ao julgar o REsp no 1729593/SP em 25/09/2019, já decidiu que é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. Vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

1.3
É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

(...)

2. Recursos especiais desprovidos
.”
(STJ, SEGUNDA SEÇÃO, REsp no 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)

Não obstante tenha o autor alegado que a obra estava pronta em 10/2016, verifica-se dos autos que o habite-se foi expedido somente em fevereiro de 2017 (ID no 16036903).

Desta forma, tendo em vista que a taxa de evolução de obra, incidiu quando já expedido
habite-se, em fevereiro de 2017
(ID no 165036903) até
abril/2017
, o que se mostra indevido, deve ser reformada a sentença que condenou a requerida ao pagamento de taxa de evolução de obra a partir de 10/2016, devendo ser devolvida a taxa a partir de fevereiro de 2017 (data expedição do habite-se) até abril de 2017 (termo de posse), na forma simples.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA AFASTADA. SOLIDARIEDADE. PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA".
COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA QUANDO JÁ EXPEDIDO HABITE-SE
E APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. ILICITUDE. PRÁTICA ABUSIVA. DESPESAS CONDOMINIAIS DO IMÓVEL ADQUIRIDO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, na qual pretende a parte autora a condenação da ré à devolução em dobro dos valores pagos a título de taxa de condomínio, taxa de obras e contrato, ao pagamento da importância de R$ 15.403,56 referente à diferença da metragem do imóvel e do montante de R$15.000,00 pelos danos morais experimentados. 2. Legitimidade passiva tanto da construtora na condição de promitente vendedora para responder pela restituição ao promitente comprador da quantia nas demandas em que se alega a prática abusiva da transferência desses encargos ao consumidor, diante solidariedade existente entre os integrantes da cadeia de consumo. 3. Aplicação do CDC, uma vez que as partes se subsumem aos conceitos de consumidor e fornecedor de produto expressos nos artigos 2o e 3o do referido diploma. 4.
À luz do Tema 996 do STJ, julgado no REsp 1.729593/SP, no que tange à taxa de obra, fixou-se a seguinte tese: "1.3) É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância". 5.
A cobrança de taxa de obra quando já expedido habite-se e após a entrega das chaves é abusiva
. 6. Com relação às cotas condominiais, o STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.345.331/RS, submetido ao regime dos recursos representativos de controvérsia, sob o Tema 886, pacificou o entendimento de que a definição da responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. 7. As despesas condominiais somente são transferidas ao adquirente com a imissão deste na posse do imóvel, que se dá com a entrega das chaves, em razão da natureza propter rem da obrigação. 8. Não incide a restituição em dobro quando não configurada a má-fé da promitente vendedora, como no caso concreto. 9. Provimento parcial do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00066426320148190205, Relator: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 06/07/2021, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2021) destaquei

Assim, imperiosa a reforma da sentença recorrida para determinar que a taxa de evolução de obra seja restituída a partir de
fevereiro/2017
até
abril/2017
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
apenas para determinar
a restituição da taxa de evolução de obra a partir de fevereiro de 2017 até abril de 2017. Mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023